Tribunal: TJPA
Processo: 0003950-85.2016.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003950-85.2016.8.14.0100

APELANTE: ELIELSON SILVA SOUSA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PERICIA MÉDICACONCLUI PELA LESÃO INTENSA MAS NÃO TOTAL. VALORES PROPORCIONAIS PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Há nos autos laudo pericial
capaz de atestar expressamente que a sequela foi de
invalidez permanente parcial incompleta, com repercussão de danos leves de 25% (vinte e cinco por cento) e que não está incapacitado para o desempenho de atividade laboral,
motivo pelo qual o pagamento na esfera administrativa foi em conformidade com a tabela legal, não havendo razões para se falar em pagamento de valores complementares.

II-
Forçoso reconhecer que não qualquer outro desfecho para a presente demanda senão a de total improcedência, como entendeu o Juízo de Piso

III –
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003950-85.2016.8.14.0100

APELANTE: ELIELSON SILVA SOUSA

ADVOGADO: ANA PAULA BRAGA FERREIRA E OUTROS

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELIELSON SILVA SOUSA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT.

O Requerente narrou que foi vítima de acidente automobilístico do qual teria resultado em debilidade permanente, sendo que administrativamente teria recebido a quantia de

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais)
, entretanto entende que faz jus ao valor máximo, o que motivou a propositura da presente ação.

Acostou documentos.

A Seguradora contestou o feito.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando improcedente a pretensão autoral.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação renovando sua pretensão em obter a condenação da Seguradora ao pagamento do valor complementar a título de Seguro Obrigatório DPVAT, insurgindo-se contra o laudo médico da pericia que fora produzida no curso da ação.

A Apelada apresentou suas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003950-85.2016.8.14.0100

APELANTE: ELIELSON SILVA SOUSA

ADVOGADO: ANA PAULA BRAGA FERREIRA E OUTROS

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELIELSON SILVA SOUSA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT.

Pretende o Autor/Apelante o recebimento de valores complementares a título de Seguro DPVAT, por entender que o valor pago administrativamente seria a menor.

Pois bem, é sabido e pacífico na Jurisprudência que em se tratando de seguro obrigatório DPVAT deve ser aplicado o Princípio da proporcionalidade, derrubando-se as pretensões no sentido de que toda e qualquer lesão de caráter definitivo gerasse o direito ao pagamento do valor integral do seguro.

A despeito disso, seguem sendo propostas ações neste mesmo sentido, tentando inclusive se argumentar que a Lei n. 11.945/2009 feriria o princípio da dignidade da pessoa humana, mas sem sucesso.

A discussão acerca de sua inconstitucionalidade já foi há muito superada em nossos Tribunais pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT NÃO REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR PARA ESCLARECER O GRAU DA INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI Nº 6.194 COMPLEMENTADA PELA LEI 11.482/2007 - CARACTERIZADO O CERCEAMENTO DE DEFESA DECISÃO ANULADA RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO RECURSO PROVIDO. À unanimidade, apelação conhecida e provida nos termos do voto do relator, devendo os autos retornar à origem para regular processamento. (201330143251, 127426, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 09/12/2013, Publicado em 10/12/2013)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. QUESTÃO PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AUFERIR O GRAU DE INVALIDEZ. LEI 11.945/2009. SÚMULA 474 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não apreciar todas as questões suscitadas pelo autor, deixando, assim, de solucionar a demanda em relação a graduação da lesão sofrida pelo apelado, através de realização de nova perícia, em que se possa auferir o grau da invalidez da parte recorrida, e consequentemente o montante a ser indenizado, infringe o disposto nos artigos 458, II e III e 460 do CPC.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo não se pronunciou sobre o pleiteado pelo apelante por ocasião da contestação, qual seja, a realização de perícia, para auferimento da gradação da invalidez, em atenção a tabela anexa à Lei nº 11.945/2009.

3. O STJ aprovou o enunciado de Súmula nº 474 versando sobre o assunto em tela: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez".

4.Recurso Conhecido e Provido.

(201330103908, 121518, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 20/06/2013, Publicado em 01/07/2013)

No caso concreto estamos diante de mais uma hipótese na qual a parte se lança em uma aventura jurídica, tentando insurgir-se contra o laudo médico do perito oficial do juízo sem qualquer fundamento fático para tanto.

Há nos autos laudo pericial
capaz de atestar expressamente que a sequela foi de
invalidez permanente parcial incompleta, com repercussão de danos leves de 25% (vinte e cinco por cento) e que não está incapacitado para o desempenho de atividade laboral,
motivo pelo qual o pagamento na esfera administrativa foi em conformidade com a tabela legal, não havendo razões para se falar em pagamento de valores complementares.

Assim, forçoso reconhecer que não qualquer outro desfecho para a presente demanda senão a de total improcedência, como entendeu o Juízo de Piso, não merecendo o recurso de apelação receber qualquer agasalho jurídico.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO. COBRANÇA DPVAT. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE DEBILIDADE OU INCAPACIDADE PERMANENTE. PEDIDO IMPROCEDENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA À UNANIMIDADE.

1.
O artigo 3ºda Lei n.º 6.194/74 exige que a lesão sofrida pela vítima do acidente cause debilidade ou incapacidade permanente para fazer jus à indenização.

2.
Perícia médica complementar realizada pelo instituto oficial concluiu pela ausência de sequelas na vítima do acidente automobilístico, desconstituindo exames feitos anteriormente.

3. Pedido de pagamento de seguro DPVAT improcedente ante a ausência de prova do fato constitutivo do direito.

4.
Recurso de apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002884-79.2013.8.14.0034 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/06/2019 )

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2024